Tribunal: TJBA
Processo: 8044751-18.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8044751-18.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JAQUELINE BARRETO DA LUZ SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE INVESTIGADOR DA POLICIAL CIVIL CLASSE II PARA CLASSE I. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPETRANTE QUE NÃO POSSUI INTERSTÍCIO MÍNINO DE 06 ANOS NA CLASSE II. AUSÊNCIA
DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1- B
usca a impetrante combater omissão que reputa ilegal, atinente à não realização de sua promoção da Classe II para a Classe I no âmbito do quadro de Investigador da Polícia Civil, a despeito do preenchimento dos requisitos legais e infralegais;

2 -
Ausência do preenchimento dos requisitos legais configuração do direito à promoção. Isso porque
não possui o interstício de 06 anos da Classe II para lhe ser reconhecido o direito à promoção para Classe I.

3 - Preterição não alegada tampouco comprovada.

4 - Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044751-18.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante JAQUELINE BARRETO DA LUZ SILVA e como impetrados SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões.

PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

DES. JORGE BARRETTO

RELATOR